Tribunal: TJDFT
Processo: 0737769-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. FÉ-PÚBLICA. DEPOIMENTO DE USUÁRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por GILMAR DA SILVA BARROS contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa. O apelante foi flagrado no “Buraco do Rato”, Setor Comercial Sul, em Brasília/DF, vendendo pequenas porções de crack a dois usuários, tendo consigo 1,24g da mesma substância. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade material, sustentando a aplicação do princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de uso pessoal (art. 28 da LAD).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas; (iii) examinar a aplicabilidade do princípio da insignificância diante da pequena quantidade de droga apreendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório — formado pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que realizaram a prisão, corroborados pelos laudos periciais e pelas circunstâncias da abordagem — comprova de forma segura a materialidade e a autoria do delito de tráfico.
O depoimento policial é meio de prova idôneo, dotado de fé pública e presunção de legitimidade, quando prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bastando à defesa demonstrar eventual imprestabilidade, o que não ocorreu.
A alegação de que o réu é usuário de drogas não afasta a caracterização da traficância, pois é comum que dependentes químicos também comercializem entorpecentes para sustentar o próprio vício.
A desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006 é inviável, visto que o contexto fático (local de tráfico conhecido, monitoramento policial, apreensão de droga fracionada e confissão de revenda) evidencia finalidade mercantil.
O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, por tratar-se de crime de perigo abstrato, em que a ofensa recai sobre a saúde pública e não depende da quantidade apreendida.
A dosimetria observou os critérios legais, reconhecendo a agravante da reincidência e fixando regime inicial fechado, sem cabimento de substituição ou sursis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O depoimento policial, prestado sob o contraditório, constitui meio de prova idôneo para sustentar condenação por tráfico de drogas.
A condição de usuário não afasta a configuração do tráfico, podendo ambas as condutas coexistirem.
O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo abstrato.
A pequena quantidade de droga não autoriza a desclassificação para uso próprio quando o contexto probatório evidencia finalidade mercantil.